Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar o credor quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens devem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido não provido. Unânime.